Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-64.2024.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800212-64.2024.8.14.0136

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAENDRO BATISTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER (ART. 129, § 13º, ART. 147-B DO CPB C/C ART. 7, I E II DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 129, § 9º DO CPB). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRISÃO PRENVENTIVA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE MOTIVOS QUE SUBSIDIEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

2. No presente caso,

não foi suficientemente demonstrada a necessidade da decretação de prisão preventiva, vez que a liberdade do acusado não representa risco de reiteração delitiva, nem qualquer embaraço à lisura da instrução criminal, revelando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 23 de agosto de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800212-64.2024.8.14.0136

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO(AS): MAENDRO BATISTA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que homologou a prisão em flagrante do acusado,
MAENDRO BATISTA DA SILVA
, e o concedeu liberdade provisória, com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido,

MAENDRO BATISTA DA SILVA foi preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões de sexo feminino e violência psicológica contra mulher, no contexto de violência doméstica, nos termos dos arts. 129, § 13º e 147-B, ambos do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima sua ex-companheira; e pelo crime de lesão corporal contra seu filho, nos termos do art. 129, § 9} do Código Penal.

Prisão em flagrante em 22/01/2024 (id. 19609491).

Homologação da prisão em flagrante e liberdade provisória em 23/01/2024 (id. 19609501).

Alvará de Soltura em 23/01/2024 (id. 19609500).

Em suas razões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia a prisão preventiva do recorrido, aduzindo que o estado de liberdade do acusado representa perigo para a ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal (id. 19609509).

Em suas contrarrazões, a defesa técnica do réu pugna pelo conhecimento e
não provimento
do recurso interposto, para que se mantenha inalterada a decisão recorrida. (id. 19609578).

Em Juízo de retratação, o Juízo a
quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 19609579).

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id. 1998826).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), 23 de agosto de 2024

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO

O
Ministério Público do Estado do Pará
pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, vez que estariam presentes os requisitos necessários e autorizadores da segregação cautelar.

Ademais, alega que as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, nem salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A partir da análise dos autos, enxergo que não assiste razão ao Ministério Público.

Inicialmente, é oportuno destacar que a prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade

da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

Além disso,
a decretação da segregação cautelar deve estar ancorada em dados concretos, que demostrem a necessidade da medida extrema e a ineficácia das medidas alternativas implementadas para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 308, 309, 311, § 2º, INCISO III E 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

[...]

(AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No presente caso, verifica-se que o estado de liberdade do recorrido não apresenta qualquer perturbação à ordem pública, posto que não há risco de reiteração delitiva, mormente, porque após ser posto em liberdade, em 23/01/2024, até a presente data, não há notícias que ele tenha praticado novos delitos, nem que descumpriu quaisquer das medidas cautelares impostas pelo Juízo sentenciante.

Ademais, consta nos autos que o recorrido está residindo atualmente na cidade de Santa Inês, no estado do Maranhão, cumprindo, naquela comarca, as medidas cautelares a ele impostas. Nessa linha, apresentou o novo endereço no qual está residindo, conforme petição de Id. 19609506. Sendo assim, entendo que a liberdade do acusado também não representa risco à integridade física e psicológica da vítima ou qualquer outro embaraço à instrução criminal.

Dessa forma, entendo que não restam presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do recorrido, principalmente porque as medidas cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
estão sendo suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima e a lisura da instrução criminal.

Diante do exposto e, pelas razões de fato e de direito defendidas acima,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMEMTO
, mantendo-se inalterada a decisão que concedeu liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao acusado,
MAENDRO BATISTA DA SILVA
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2024

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024